Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-52.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. INVIABILIDADE. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO DO RESSARCIMENTO AO CONSUMIDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos exequentes em face da sentença que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada e extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei 9.099/95, determinando o arquivamento do feito.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, os exequentes defendem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme o art. 28 do CDC. Alegam que condicionar o deferimento da medida baseado apenas pelo êxito em outros Juízos acarretaria na inobservância do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Afirmam que não há margem para discricionariedade, considerando o preenchimento dos requisitos exigidos por lei e pela jurisprudência. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença e admitir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de requisitos para instauração do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
5. O fato de a relação entre as partes possuir natureza consumerista permite a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 28 do CDC, em detrimento aos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, flexibilizando as regras da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de facilitar ao consumidor, hipossuficiente, a persecução de seus créditos.
6. De acordo com a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, desnecessária a comprovação, pela consumidora, do abuso da personalidade jurídica, de fraude ou de qualquer fato jurídico que lhe dificulte o recebimento de seu crédito, sendo suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica é instrumento prejudicial aos seus interesses. Precedente: REsp 1766093/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019.
7. Compulsando os autos, verifica-se que foram esgotadas as diligências cabíveis e razoáveis para localizar os bens da empresa devedora, conforme pesquisa de bens via SISBAJUD e RENAJUD (ID 66160360 e 66160362), restando ambas infrutíferas, o que demonstra que sua personalidade jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos por ela causados a consumidora que busca o recebimento dos valores a que faz jus.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença desconstituída para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada.
9. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.